Tribunal: TJSP
Processo: 1088857-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo.

Agravo prejudicado por perda superveniente do objeto.

Apelação - Manutenção da sentença. Documentos apresentados nos

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo.

Agravo prejudicado por perda superveniente do objeto.

Apelação - Manutenção da sentença. Documentos apresentados nos autos. Parte dos autores firmou contrato celebrado fora do período abrangido pela ACP ou a aquisição se deu por meio de outra modalidade que não por plano de expansão. Ilegitimidade desses autores para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não são titulares do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Não provimento.